Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-22.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000873-22.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUSTAVO FELIPE DE MELO FEITOSA

Advogado(s)
:
INGRED JULIANNE MATO GROSSO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
C/C O ART. 40, INCISO V,
DA LEI Nº
11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA
DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE,
COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do delito previsto nos
arts
.
33, caput
,
e 40, inciso V,
da Lei nº 11.343/2006, e fixou a sua reprimenda em 0
1
(
um
) ano e
11
(
onze
) meses
e 09 (nove) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de dir
e
itos,
consistentes em p
restaç
ão
de
s
erviços à
c
omunidade e
i
nterdição
t
emporária de
d
ireitos, associada ao pagamento de 2
0
0 (duzentos
)
dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salári
o mínimo vigente à época dos fatos
.
A insurgência da Defesa restringe-se à redução da pena pecuniária, e à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questões em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há elementos para a redução
da pena de multa;
(ii)

estabelecer se é possível a c
oncessão dos benefícios da justiça gratuita.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A quantidade de dias-multa
está prevista no tipo penal infringido, e
deve seguir o mesmo critério utilizado para a fixação da pena privativa de liberdade, em respeito ao princípio da proporcionalidade,
razão pena qual, é cabível a redução.
Assim,
a pena pecuniária deve ser fixada
em 191 (cento e noventa e um) dias-multa, cada dia no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do delito.

4.
A análise de hipossuficiência econômica para concessão de assistência judiciária gratuita é matéria de competência do Juiz da Vara de Execuções Penais, não cabendo ao tribunal de segundo grau conhecer de tal pedido sob pena de supressão de instância.

IV– DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
em parte
, com esteio
parcial n
o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de Julgamento: 1.
A quantidade de dias-multa está prevista no tipo penal infringido, e deve seguir o mesmo critério utilizado para a fixação da pena privativa de liberdade, como na hipótese, em respeito ao princípio da proporcionalidade. 2. A verificação de hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita ou suspensão da exigibilidade de custas processuais é matéria de competência exclusiva do Juiz da Vara de Execuções Penais, não sendo conhecível em sede de
apelação
criminal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V e 42; CP, art. 59; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.856.951/AL, relator Ministro Og Fernandes;
STJ, AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000873-22.2025.8.05.0146, da Comarca de
Juazeiro
, sendo Apelan
te
GUSTAVO FELIPE DE MELO FEITOSA
e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
p
ela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador,